Tribunal: TJES
Processo: 0002171-78.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002171-78.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FERREIRA FLORO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÕES

CRIMINA
IS
.
PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRÁFICO DE
DROGAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
RESTITUIÇÃO DE BENS
NEGADA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S, PROVIDO PARA LUIZ CARLOS BAROBOSA DE ALMEIDA
E
DES
PROVIDO
PARA OS DEMAIS RÉUS.

1.
Inicia
l
mente, mantém-se a
conclusão

alcançada
pelos presentante
s
do
Parquet

atuantes
em primeira e segunda instância
s,
quanto a ausência de provas concretas da autoria d
o crime imputado a
Luiz Carlos Barbosa de Almeida, qual seja, o descrito no art. 16,
parágrafo único, IV,
da Lei nº 10.826/03.
No caso, h
avendo dúvidas de que Luiz Carlos tinha ciência da existência da arma
dentro do veículo, especificamente embaixo
do banco do carona em que estava Wesley,
além
de que este assumiu a propriedade d
o armamento
na esfera policial e em juízo, a aplicação do axioma do
in dubio pro reo
é medida que se impõe.

2.
A

materialidade

delitiva
encontra-se
sobejamente
comprovada
através
do
Auto de Apreensão (fls. 31/33), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 34/35),
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 37),
do
Boletim Unificado nº
39002265
(fls. 43/50),
do Laudo Pericial
nº 7.197/2019
–
Exame
Químico (fl
s. 241/243
),
do
Laudo Pericial
nº 6.926/2019
– Exame
de Arma de Fogo e Material
(fls. 247/251) e
do
Laudo Pericial
nº 6.097/2019 – Local de Exame de Veículo
(fls.
294/298
) para os crimes descritos na denúncia.
Enquanto
a
autoria
resta evidenciada através da prova oral produzida em sede policial
(fls. 08/13)
e em juízo
pelos agentes condutores dos flagrantes
,
em desfavor
dos réus Wesley Ferreira Floro e Jorbson Lucidato Faria.

3.
E
mbora seja tecnicamente primário, Jorbson
Lucidato Faria
ostenta condenações por roubo e porte de arma de uso restrito, sendo certo que a
apreensão da
relevante
quantidade d
e
droga
altamente viciante como a “cocaína”
é apta a afastar a incidência do
tráfico privilegiado
,
já que a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida,
não sendo este o caso em julgamento.

4.
A
expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de
drogas

“tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado,

primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.333.058 – MS).

5. Recurs
os
conhecido
s, provido para Luiza Carlos Barbosa de Almeida
e desprovido
para os demais réus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento para Luiz Carlos Barbosa de Almeida e negar provimento para os demais réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
2171
-
7
8
.20
2
1
.8.08.00
06

APELAN
TE
S
:
LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA
,

W
ESLEY FERREIRA FLORO
e
JORBSON LUCIDATO FARIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, como
fiz constar em relatório, t
rata-se de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s
p
or
LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA
,

W
ESLEY FERREIRA FLORO
e
JORBSON LUCIDATO FARIA

e
m face da r. sente
nça
(
fls.
693/698
)

pr
olatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de
Aracruz
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
para
o fim de
condenar Luiz Carlos Barbosa de Almeida e Wesley
Ferreia Floro pel
a prática do delito
descrito no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03
e
condenar
Jorbson Lucidato Faria pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

A defesa de
Luiz Carlos Barbosa de Almeida
(fls. 719/723),
conden
ado à pena definitiva de
0
3 (três) anos de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de multa,
almeja
a absolvição d
este
por insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por seu turno, a defesa
de
Wesley Ferreira Floro
(fls. 726/734),
também

conden
ado à
0
3 (três) anos de reclusão
, em regime aberto,
e
pagamento de multa,
busca,
da mesma
maneira
,

a absolvição do apelante, por ausência de provas robustas
quanto a
autoria do crime. Requer
ainda
a
fixação
de honorários em sede recursal.

Por
fim
, a defesa de
Jorbson Lucidato Faria
(ID 5499325), condenado à
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto, e
pagamento de
500 (quinhentos) dias-
multa
,
requer
a
sua
absolvição, por ausência de provas da autoria,
aos seguintes argumentos: I)
o recorrente trabalha como
motorista de Uber há anos;
II)
a droga foi deixada em seu veículo
por
um passageiro que
estava sentado no banco traseiro e
fugiu
assim que viu a
guarnição da
polícia;
III) os
policiais responsáveis pela prisão em flagrante confirmaram que não foi realizada nenhuma investigação prévia, que a porta traseira do veículo estava realmente aberta no momento da abordagem e que não conheciam o réu de outras ocorrências.
Em caráter subsidiário,

pugna pela
aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no grau máximo.
Almeja
ainda
a
redução da pena de multa
por ser a parte hipossuficiente
,
além da
restituição do veículo, pois não ficou comprovado que era usado para fins ilícitos.

Em sede de
c
ontr
arrazões,
a d. Promotoria de Justiça
manifest
ou
-se pel
o

desprovimento dos recursos dos réus Wesley e Jorbson e provimento do recurso de Luiz Carlos

(ID 5798344).

Em seguida, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID 7423426)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que
no dia 30/03/2019, por volta
23h3
0
min, policiais militares se deslocara
m

para a
Av. Céu Azul,
b
airro Vila do Riacho,
em Aracruz
, a fim de averiguar a
denúncia
de que Mateus Ferreira Urbano
(
conhecido traficante
local
que est
ava
foragido
)
teria efetuado disparos de arma de fogo em via
pública
durante

um ataque a uma
fac
çã
o rival,
cuja
veracidade não se confirmo
u.

Entretanto, durante
o cumprimento da diligência

realizada em
ve
í
culo
não caracterizado
da for
ça
tática, os
agentes
avistaram
o
ve
í
culo Pali
o,
de cor

vermelh
a,
placa MSK-5937,
cujos informes davam conta que estava
sendo usado para
transpor
ta
r
indiv
í
duos armados.

Nesse momento,
viram
o denunciado
Wenderson
, que
ao identificar
os

policiais
, tentou sacar u
ma
arma de fogo, enquanto
tentava

fugi
r
,

ocasião em que os

agentes
efetuaram disparos
visando
repelir
a
injusta agress
ã
o.
Consta que o meliante
continuo
u
correndo e
já em outra rua
sacou a arma e dispar
ou

em
dire
ção

a
o
PMES

Thiago
Marins
Del Caro,
sem ating
í-l
o
.

Extrai-se que os denunciados
Luiz Carlos
e
Wesley

estava
m

n
o ve
í
culo P
ál
io, onde os polic
i
ais encontraram
uma
pistola
Taurus, calibre .40
(de uso restrito)
, co
m
nu
meração
raspada

e
municiada co
m
12 cartuchos d
e igual
calibre.

Foi solicitado o

apoio d
e
viatura caracterizada,
quando os agentes
alcançaram

o veí
culo Voyage, placa MSW-2623,
há
poucos metros de distância do P
á
lio,
sendo

que, ao abordarem
seu
condutor,
o
denunciado
Jorbson
, e
ncontraram 27 (vinte e sete) buchas de maconha e
cerca de
500 (quinhentos
)
gramas de pasta base de coca
í
na,
além de
alguns apare
l
hos celulares.

Pois bem.

Inicialmente,
acompanho

a conclusão

alcançada
pelos presentante
s
do
Parquet

atuantes
em primeir
o
e segund
o graus
,
quanto a ausência de provas concretas da autoria d
o crime imputado a
Luiz Carlos Barbosa de Almeida
, qual seja, o descrito no art. 16,
parágrafo único, IV,
da Lei nº 10.826/03.

No caso, h
avendo dúvidas de que Luiz Carlos tinha
conhecimento da
existência d
e uma
arma
dentro do veículo, embaixo
do banco do carona em que estava Wesley,
e
que
este
assumi
u

que guardava o armamento para um indivíduo conhecido como XENA,
a
os policiais que executaram as prisões em flagrante
(fl
s
.
09 e 12
),
a aplicação do axioma do
in dubio pro reo
é medida que se impõe.

Após compulsar os autos, verifico que
a

materialidade
delitiva
encontra-se
sobejamente
comprovada
através
do
Auto de Apreensão (fls. 31/33), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 34/35),
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 37),
do
Boletim Unificado nº
39002265
(fls. 43/50),
do Laudo Pericial
nº 7.197/2019
–
Exame
Químico (fl
s. 241/243
),
do
Laudo Pericial
nº 6.926/2019
– Exame
de Arma de Fogo e Material
(fls. 247/251) e
do
Laudo Pericial
nº 6.097/2019 – Local de Exame de Veículo
(fls.
294/298
) para os crimes descritos na denúncia.
Enquanto
a
autoria
resta evidenciada através da prova oral produzida em sede policial
(fls. 08/13)
e em juízo
pelos agentes condutores dos flagrantes
,

em desfavor
dos réus
Wesley Ferreira Floro
e
Jorbson Lucidato Faria.

Perante a Autoridade Policial, o
PMES Bruno Tineli Bocayuva
(fl. 08) e o
PMES Thiago Marins Del Caro
(fl. 11) deram conta de que
“(...) os nacionais LUIZ CARLOS BARBOSA e WESLEY FERREIRA FLORO foram conduzidos, pois se encontravam no interior do veículo onde foi encontrada uma Pistola Taurus calibre .40 com a numeração raspada municiada com 12 (doze) munições do mesmo calibre,
a qual Wesley nos informou que guardava para um indivíduo de apelido XENA
(...).”

Em juízo,
o
PMES Thiago
Marins
Del Caro
(fl. 618), de
clarou que
“(...) que é policial militar da Força Tática há sete anos; que conhece

Wenderson Silva Tiburço por este ser envolvido com o tráfico de drogas em Vila do Riacho;
que Wesley Ferreira Floro e Luiz Carlos Barbosa de Almeida também são envolvidos com o tráfico de drogas na Vila do Riacho; que não conhece Jorbson Lucidato Faria
; que Wenderson possui o apelido de “W.N.”; que perguntado se existe hierarquia entre os acusados, respondeu que pelo período que monitoraram ’W.N.’ ele era ‘um pouco acima’ dos demais; que no dia dos fatos, à noite, receberam a informação de que Matheus Ferreira Urbano, o ‘Patati’, havia ido até a Vila do Riacho e atirado ‘contra o pessoal’ e nesse dia ‘o pessoal de W.N.’ se armou também para confrontar; que o depoente e o Cb Bocayuva foram para o local em um carro descaracterizado, velado da Força Tática; que não encontraram Matheus, mas tinham informações do carro de Luiz que já estava alvejado; que durante patrulhamento avistaram o carro entrando na rua da casa da avó de ‘W.N’ reduzindo a velocidade; que ‘W.N’ estava entrando no veículo e o depoente e Cb Bocayuva, utilizando colete com identificação da Força Tática, se identificaram como policiais; que o veículo parou e o Cb Bocayuva conseguiu abordar o veículo; que ‘W.N’ tentou sacar um revólver no momento em que seria abordado e nesse momento o depoente disparou duas vezes para cessar injusta agressão; que não disparou contra ele, mas em um perímetro de segurança; que ‘W.N’ correu para uma rua e disparou para trás; que o depoente também efetuou disparos; que não sabe quantos disparos foram; que ‘W.N’ tomou distância e entrou em uma mata; que o depoente não continuou porque não tinha segurança e na outra semana ‘W.N.’ foi preso com o revólver cal .38; que o depoente não foi atingido; que provavelmente ‘W.N’ não foi atingido (...); que já abordou ‘W.N.’ outras vezes; que o depoente era morador da Vila do Riacho antes de entrar na polícia e “W.N.” o conhece; que ‘W.N’ não efetuou os tiros para o alto, efetuou os disparos em direção ao depoente; (...)
que Wesley e Luiz estavam no Fiat Palio vermelho e quem fez a contenção dos dois foi o Cb Bocayuva; que Cb Bocayuva encontrou uma pistola dentro do carro, mas não se recorda onde
; que não conhece Jorbson; que o Sgt Machado estava comandando a outra equipe policial, em viatura caracterizada, que resultou na abordagem de Jorbson; (...)
que confirma a assinatura e o depoimento de fls. 11, 12 e 13
; (...).”

Já
o
PM
ES
Bruno
Tineli
Bocayuva

(
fl. 618),
declarou perante
a Autoridade Judicial
:
“
(...)
que conhece o denunciado Wenderson Silva Tiburcio de diversas ocorrências policias e porque esteve muito tempo foragido e conseguindo se evadir de operações; que Wenderson é conhecido como ‘WN’ e é envolvido com o tráfico de Vila do Riacho;
que conhece o denunciado Wesley Ferreira Floro, o ‘Lelys’ devido a este processo e porque já o prendeu por posse de arma de fogo; que Wesley é envolvido com o tráfico da Vila do Riacho;
que não conhecia Luiz Carlos Barbosa Almeida antes dos fatos; que Luiz Carlos é de Vila do Riacho;
que não conhecia Jorbson Lucidato Faria, o ‘Nicolas’; que se lembra de Jorbson da ocorrência e que não era de Vila do Riacho, era de uma facção rival
; que conhece o policial Thiago Marins Del Caro, porque trabalharam juntos na Força Tática, Equipe A; que perguntado se sabia algo a respeito de Wenderson ter atirado, com intenção de matar, contra o

PM Thiago Del Caro Martins, respondeu que participou da ocorrência;
que estavam em patrulhamento quando recebeu a informação de que uma facção rival estaria na Vila do Riacho para atacar a facção de ‘W.N.’ e estaria utilizando um veículo Fiat Palio
; que se depararam com o veículo; que ‘W.N.’ estava se aproximando do veículo para conversar com um rapaz; que desceram para realizar abordagem e ‘W.N.’ sacou uma arma; que Thiago Del Caro efetuou dois disparos e o depoente abordou o veículo; que ‘W.N.’ correu e o PM Thiago Del Caro correu atrás; que viraram a esquina e o depoente não viu mais, pois permaneceu com os abordados do carro; que ouviu diversos disparos, mais de dez tiros; que ‘W.N.’ conseguiu escapar; que em um ou dois minutos o PM Thiago Del Caro voltou informando que ‘W.N.’ teria disparado contra ele e que também efetuou alguns disparos mas ‘W.N.’ pulou alguns muros e conseguiu fugir; que Thiago Del Caro deu apoio ao depoente na abordagem dos outros ocupantes do carro;
que estavam no carro Wesley e Luiz Carlos; que Jorbson estava em outro veículo que foi abordado por outra viatura
; que perguntado quantas pessoas foram abordadas no carro, o depoente relatou que eram duas pessoas e mais uma que estava passando na hora, mas foi liberada porque não tinha relação com a situação;
que a polícia já havia sido avisada que traficantes do grupo ‘Patati e Patatá’ estavam atacando o grupo de ‘W.N.’ e as características do carro Fiat Palio vermelho ou vinho, com indivíduos armados
;
que Wesley e Luiz estavam no carro; que não sabe quem estava dirigindo
; que não tem certeza se ‘W.N’ iria entrar no carro ou estava apenas se aproximando; que o depoente estava utilizando uma viatura

descaracterizada, mas estava fardado; que estavam na viatura o depoente e o PM Thiago, mas havia outra viatura caracterizada no Bairro; que o PM Thiago estava fardado e ‘W.N’ viu que estava atirando em um policial; que Thiago não foi ferido e nenhuma munição pegou em seu colete; que não tem informação de que ‘W.N.’ foi atingido; que não sabe qual arma ‘W.N.’ utilizava; que ‘W.N.’ foi preso por porte de arma de fogo por outra equipe da Força Tática, mas pagou fiança e saiu; que depois saiu um mandado de prisão e ele ficou foragido bastante tempo (...); que depois não o prendeu mais, só teve informações;
que no dia dos fatos, foi encontrada uma pistola .40 dentro do veículo abordado; que não se recorda se a numeração da arma de fogo estava raspada; que a arma estava embaixo do banco do carona; que não tem certeza de quem estava sentado no banco do carona; que, salvo engano, o depoente acredita que Wesley estava no banco do carona e Luiz dirigindo; que Wesley disse que a arma era dele
; que o depoente e Thiago conduziram Wesley e Luiz para a Delegacia por causa da arma (...);
que o depoente não participou da abordagem do veículo de Jorbson; que solicitou apoio da outra guarnição e o SGT Machado disse que estava aborda
n
do um veículo, veículo em que Jorbson foi preso e encontrado droga; que confirma o depoimento de fls. 08/10; que a unidade de pasta base de cocaína pesando cerca de 500 gramas foi encontrado no carro com o acusado Jorbson, que o Sgt Machado abordou
; que não tem certeza em qual dos veículos foram encontrados três pinos de cocaína; que as 12 munições de cal .40 foram encontradas na pistola (...).”

Na espécie, embora
Wesley
tenha negado em juízo a posse da arma apreendida (de uso restrito), os autos evidenciam o contrário, não havendo que se falar em falta de provas da autoria.

Da mesma forma,
a tese defensiva de ausência de provas de que
Jorbson
era o proprietário dos entorpecentes
não encontra amparo no
caderno processual,
razão pela qual passo a analisar o pedido subsidiário de
reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado

e adianto que não
prospera.

C
omo se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
que
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na espécie
,
embora seja tecnicamente primário, Jorbson ostenta condenações por roubo e porte de arma de uso restrito, sendo certo que a
apreensão da
relevante
quantidade d
e
droga
altamente viciante como a “cocaína”
é apta a afastar a incidência do mencionado redutor,
já que a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida,
não sendo este o caso em julgamento.

Q
uanto a
o
s

veículo
s

apreendido
s
,
o enten
dimento consolidado
pelo

Tribunal da Cidadania é no sentido de que
a restituição de bens constritos no curso d
o
inquérito ou
da
ação penal d
e
pendem,
entre outr
as hipóteses
,
da comprovação da propriedade e
da
origem l
í
cit
a,
fato
que não ocorreu no caso concreto.

Neste ponto, a
expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de
drogas

“tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado,

primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.333.058 - MS)

Portanto
,
agiu com acerto o douto juízo singular quando determinou
“
a perda
do dinheiro e dos veículos apreendidos às fls. 31/33
em favor d
o
FUNAD."

Finalmente
,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo
Dr. Eliézer Del Piero Bof
(OAB/ES 23.521)
, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, DOU PROVIMENTO PARA LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA
E
NEGO

PROVIMENTO
PARA
OS DEMAIS RÉUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)